Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERTA DE PLANO DE SAÚDE. QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA VINCULAÇÃO À PROPOSTA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO.

I - Os documentos juntados permitem concluir que o autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor.

II - Comprovado que foi ofertada ao autor a adesão a novo plano de saúde, com a quitação das dívidas relativas a contrato anterior cancelado, condicionado apenas ao pagamento da primeira mensalidade do novo contrato, essa oferta do produto obriga o fornecedor, que deve cumpri-la na forma avençada.

III – Com relação ao reembolso das sessões de psicoterapia, não foi provado que houve o descumprimento da oferta, pois a corretora foi expressa ao informar que o ressarcimento seria até determinado valor, em conformidade com o contrato de plano de saúde.

IV – A manutenção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito torna incontroverso o dever de reparação moral.

V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

VI – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.

VII – Apelações do autor e da ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A desprovidas.